Tribunal: TJES
Processo: 5006101-03.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006101-03.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA

AGRAVADO: CHEILA SIQUEIRA DA SILVA CONTAIFER e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DOS AGRAVADOS
–
OBRA NEM SEQUER INICIADA EMBORA RECEBIDA A CONTRAPRESTAÇÃO PERTINENTE PELA AGRAVANTE –
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO – DECISÃO
MANTIDA
.

1.

A
argumentação apresentada
pela parte agravante
não
é capaz de
afastar a verossimilhança da
s alegações
efetuada
s
pelos agravados.

2.

O contrato de compra e venda com alienação fiduciária e cláusula resolutiva foi efetivamente firmado entre as partes em 23/04/2019,
sendo
previsto o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)
a contar da aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal
para conclusão da construção do imóvel,
sendo que não há notícia
sequer
de início das obras
.

3.

O próprio contrato celebrado e suas
previsões
rechaçam, em juízo superficial,
as alegações do agravante: há
expressa previsão de que “
qualquer atraso facultará o(a,s) COMPRADOR(A, ES) E DEVEDOR (A, ES) reivindicar o que lhe for de direito
”;
a parte contratada no instrumento contratual é a própria empresa agrava
nte
, não havendo que se falar em desconhecimento; a conta bancária prevista para depósito dos valores foi devidamente observada pela parte agravada,
afastando-se,
de igual maneira,
o alegado
não recebimento de valores provenientes do contrato.

4.

A
ssim, mantendo o entendimento exarado anteriormente, verifica-se,
nesta análise superficial própria do recurso de agravo de instrumento,
que

a decisão recorrida foi acertada, devendo ser mantida a tutela provisória de urgência parcialmente concedida, a qual determinou que a agravante se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial relacionada
à
s parcelas do contrato objeto da ação, em face dos agravados, bem como de incluir seus nomes no cadastro de inadimplentes, até ulterior deliberação do Juízo.

5
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5006101-03.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INVESTIDORA VARIAVEL Y LTDA

AGRAVADO: CHEILA SIQUEIRA DA SILVA CONTAIFER, JANDERSON ALMEIDA CONTAIFER

Advogado do(a) AGRAVANTE: WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A

Advogados do(a) AGRAVADO: EDNA APARECIDA RODRIGUES - MG201123-A, JULIANA DA SILVA CARVALHO MARTELETE - ES33498
Advogados do(a) AGRAVADO: EDNA APARECIDA RODRIGUES - MG201123-A, JULIANA DA SILVA CARVALHO MARTELETE - ES33498

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Suscitam os agravados a ausência de cabimento do presente recurso.

Sem razão. Em realidade, insurge-se a agravante em face de decisão que
deferiu
parcialmente a tutela
provisória
de urgência e determinou que a agravante se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial relacionada as parcelas do contrato objeto da ação, em face dos agravados, bem como de incluir seus nomes no cadastro de inadimplentes, até ulterior deliberação do Juízo,
indeferindo, ainda a rescisão do contrato de compra e venda
.

Dessa forma, enquadra-se a decisão exatamente nas hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento, estando expressamente prevista no inciso I do art. 1.015 do CPC/15.

Assim, patente o cabimento do recurso de agravo de instrumento.
REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
PAULO BARRETO SOARES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (atual denominação social de INVESTIDORA VARIÁVEL Y LTDA.)

contra a decisão proferida pelo
d.
Juízo da 1ª Vara Cível
da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim
, que, nos autos da “
ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência”
ajuizada por
CHEILA SIQUEIRA DA SILVA CONTAIFER e JANDERSEN ALMEIDA CONTAIFER
,
deferiu
parcialmente a tutela
provisória
de urgência e determinou que a agravante se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial relacionada
à
s parcelas do contrato objeto da ação, em face dos agravados, bem como de incluir seus nomes no cadastro de inadimplentes, até ulterior deliberação do Juízo,
indeferindo,
todavia,
a rescisão do contrato de compra e venda
.

F
ixou, ainda, multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$50.000 (cinquenta mil reais), em prol dos auto
re
s,
ora agravados,
para o caso de descumprimento do
decisum
.

Em suas razões recursais (ID
2911759
),
sustenta
a
agravante, em síntese, que:
(i)

o contrato foi firmado á revelia do representante legal da agravante, sendo assinado exclusivamente pelo terceiro requerido; (ii) nenhum valor supostamente pago pelos agravados foi destinado à agravante; (iii) o sócio administrador Paulo Barreto Soares não estava ciente dos fatos, não anuiu com a celebração do contrato e muito menos teve proveito econômico com o referido acordo, já que o sinal supostamente pago pelos agravados fo
i
quitado em conta de terceiro”; (iv) “ao tomar conhecimento dos atos deliberados praticados pelo segundo Requerido, o representante legal da Agravante se viu em uma situação desesperadora, razão pela qual, foi necessária a alteração do quadro societário desta, oportunidade em que foi retirado da sociedade a
pessoa jurídica
CARLOS FERNANDO MARTINS EIRELI, representada por seu titular Carlos Fernando Martins, que na qualidade de cedente, cedeu e transferiu todas as suas cotas à sócia PAULO BARRETO SOARES EIRELI, representada por seu titular Paulo Barreto Soares, que passou a ser o único titular das cotas que constituem o capital social da sociedade empresária”; (v) a atual única sócia da agravante, Paulo Barreto Soares
EIRELI
, além de não ter participado da negociação e fechamento do contrato, somente teve conhecimento do contrato e do respectivo descumprimento contratual após ser procurada pelos agravados”; (vi) mesmo não tendo participado das negociações, o representante legal da sócia administradora da agravante, visando manter seu bom nome, por mera liberalidade, propôs a resolução amigável do contrato, contudo, por razões alheias à sua vontade tal acordo não foi finalizado”; (vii) a decisão agravada impediu a credora, ora agravante, de exercer o seu regular direito de cobrança de créditos contratuais deixados em aberto pelos agravados; (viii) a pretensão autoral é manifestamente inverossímil, devido à má-fé dos agravados, em virtude da interrupção imotivada do pagamento das parcelas entabuladas no contrato, que tornaram inviável sua execução.

Pugna, assim, que seja recebido e provido o presente recurso, reformando-se a decisão recorrida “
para que seja assegurado à agravante a faculdade de tomar as medidas que entende pertinentes para exercer regularmente seu direito de crédito
”.

Em c
ontrarrazões
acostadas ao
ID 3023946,
sustentam
os agravados, inicialmente, o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, pois “
não se vislumbra decisão potencialmente causadora de lesão grave ou de difícil reparação a justificar a interposição recursa
l”. No mérito, defende o
desprovimento do recurso.

Decisão no ID 3279069 indeferiu
o pedido de
atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do

agravo de instrumento
e passo a analisar as suas razões.

Cuidam os autos de origem de ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas e indenização por danos morais a qual possui o objetivo de rescindir o contrato
de compra e venda
firmado
entre as partes.

S
ustentam os agravados que entabularam com o agravante contrato de compra e venda de imóvel na planta com valor total de R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), pagando a título de sinal R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à vista, mediante depósito em conta na Caixa Econômica Federal, agência 1384, op.013, conta corrente 291-3, em nome do segundo requerido, CARLOS FERNANDO MARTINS EIRELI ME, CNPJ 39.806.310/0001-33 e posteriormente mais R$5.000,00 (cinco mil reais).

Narram que após o transcurso do prazo assinalado para entrega das obras, ao questionarem ao agravante sempre foram informados que as obras em breve se iniciariam, o que nunca teria ocorrido.

De início, convém ressaltar que a cognição exercida em sede de recurso de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo recorrido na decisão impugnada.
No sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017) (grifei)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018) (grifei)

Firmada ta
l
premissa, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que poderão ser discutidas com profundidade no processo de origem,
verifica-se que
o recurso não merece provimento.

A decisão recorrida restou assim fundamentada:

A um, porque a Cláusula Terceira, Parágrafo Terceiro do Contrato de Compra e Venda (ID 9006882) estipula um prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias para o término da construção do imóvel objeto do contrato, a contar da aprovação do projeto pela autoridade competente. A dois, porque o referido contrato(ID Nº 9006882), foi assinado em 23/04/2019, de modo que já se passaram mais de dois anos, não havendo nem se quer indício de construção no imóvel; A três, porque o atraso de mais de dois anos, na entrega do imóvel, é causa suficiente para ensejar, a rigor, a pretensão da rescisão do pacto, pois o adquirente não é obrigado a esperar indefinidamente pela conclusão da obra; A quatro, porque há nos autos cópias de conversas via aplicativo Whatsapp, as quais resta demonstrado inúmeras tentativas do autor em rescindir o contrato, sem sucesso; A cinco, porque o provimento pretendido tem as cores da reversibilidade. A seis, porque entre conceder ou não conceder, há carga potencialmente lesiva maior na negativa; A sete, porque demonstrado indícios que justificam a resilição do contrato, surgindo para o promissário comprador o direito de suspender o pagamento das parcelas contratuais ligadas à promessa de compra e venda, e da inibição de que o seu nome seja lançado no rol de inadimplentes em Órgãos de Proteção ao Crédito; A oito, porque o provimento pretendido tem as cores da reversibilidade. Dar-se-me-ia o caso

de elencar mais meia dúzia de motivos, contudo por agora bastam estes.

Nota-se
da análise dos autos
que
a argumentação apresentada
pela parte agravante
não
é capaz de
afastar a verossimilhança da
s alegações
efetuada
s
pelos agravados.

O contrato de compra e venda com alienação fiduciária e cláusula resolutiva foi efetivamente firmado entre as partes em 23/04/2019,
sendo
previsto o prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco dias)
a contar da aprovação do projeto pela Prefeitura Municipal
para conclusão da construção do imóvel,
sendo que
nos autos
não há
notícia
,
até o presente momento,

sequer
d
o
início das obras
.

O próprio contrato celebrado e suas
previsões
rechaçam, em juízo superficial,
as alegações do agravante: há
expressa previsão de que “
qualquer atraso facultará o(a,s) COMPRADOR(A, ES) E DEVEDOR (A, ES) reivindicar o que lhe for de direito
”;
a parte contratada no instrumento contratual é a própria empresa agrava
nte
, não havendo que se falar em desconhecimento; a conta bancária prevista para depósito dos valores foi devidamente observada pela parte agravada,
afastando-se,
de igual maneira,
o alegado
não recebimento de valores provenientes do contrato.

Assim, mantendo o entendimento exarado anteriormente, verifica-se, nesta análise superficial própria do recurso de agravo de instrumento, que a decisão recorrida foi acertada, devendo ser mantida a tutela provisória de urgência parcialmente concedida, a qual determinou que a agravante se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial relacionada às parcelas do contrato objeto da ação, em face dos agravados, bem como de incluir seus nomes no cadastro de inadimplentes, até ulterior deliberação do Juízo de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.